Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em consulta ao sistema do PJe não foi possível localizar a intimação da apelada para apresentar contrarrazões, tal como determinado na certidão de ID no 20327487. 4. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelada, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID no 20327484) no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, § 1o). 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro